Tribunal: TJBA
Processo: 8133917-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133917-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANDERSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE ROSENDO CACHOEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA

DE JUROS
NÃO DEMONSTRADA
.
ALEGAÇÃO GENÉRICA
.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA
NÃO CONFIGURADA
.
TARIFAS DE REGISTRO E CADASTRO
LÍCITAS
.

EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA
TEMAS 958

E 620 DO STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
JANDERSON BISPO DOS SANTOS
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo

celebrado com o
BANCO RCI BRASIL S.A
. O Apelante busca a reforma do julgado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade de cláusulas contratuais relativas à capitalização
diária

de juros, à cobrança de seguro de proteção financeira (venda casada), à tarifa de registro de contrato e à tarifa de cadastro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, bem como analisar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, cobrança de seguro de proteção financeira e tarifas administrativas, à luz da legislação consumerista e dos entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
1
.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência dos documentos constantes dos autos para formar o convencimento judicial, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

3.
2
.
A capitalização de juros é lícita nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme autorização da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, não havendo prova da aplicação de metodologia diversa da pactuada.

3.3
. Não se configura a prática de venda casada quando o instrumento contratual faculta expressamente ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro de proteção financeira, como no caso dos autos, em que havia campos específicos para assinalar a
aceitação ou a recusa do serviço. A voluntariedade da contratação, demonstrada pela assinatura do consumidor no campo de anuência, afasta a alegação de abusividade.

3.4
.
É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante anotação do gravame no órgão competente, conforme STJ - Tema 958.

3.5
.

A Tarifa de Cadastro é lícita quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos do STJ - Tema Repetitivo 620.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Tese
s
de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento judicial.

2.
A capitalização de juros é lícita nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional,
inexistindo
nos autos indícios da
aplicação de metodologia diversa da expressamente pactuada no contrato.

3.
Não se configura venda casada quando o contrato bancário oferece ao consumidor opção expressa para aderir ou não à contratação de seguro, sendo necessária a comprovação da compulsoriedade para caracterizar a
prática abusiva
.

4.
As tarifas de registro de contrato e de cadastro são válidas quando expressamente pactuadas, comprovada a efetiva prestação do serviço e observados os requisitos jurisprudenciais do STJ para sua cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 370 e 355 do CPC; Art. 39, I, do CDC; Art. 85, §11, do CPC; Art. 98, §3º, do CPC; Art. 5º da MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 958 (REsp 1.578.526/SP); STJ - Tema Repetitivo 620 (REsp 1.251.331/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133917-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
J
A
NDERSON BISPO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora